Tribunal: TJDFT
Processo: 0715604-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. REGRA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. TENDO COMO REFERÊNCIA O SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dever de sustento da prole, decorre do poder familiar e é previsto no art. 229 da CF.

2. Nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil: “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

3. As necessidades do menor, tendo em vista contar atualmente com 06 (seis) anos de idade, são presumidas.

4. Diante do contexto fático e das provas que instruem o feito, tenho que o valor fixado na sentença, no percentual 40% do salário-mínimo, atende de forma razoável e satisfatória o binômio necessidade x possibilidade.

5. Recurso conhecido e não provido.